Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, em face do acórdão que negou provimento ao recurso do réu e manteve sua condenação como incurso nos artigos 311, §2o, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo); 129, §12 (lesão corporal leve praticado em desfavor de policial militar, no exercício da função); 329, caput (resistência), e 331 (desacato), todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a presença da atenuante da confissão espontânea no crime do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo) e a possibilidade de sua compensação integral com a reincidência.
III. Razões de decidir:
3. Deve ser reconhecida a confissão espontânea quando o réu afirma que adquiriu a motocicleta em um leilão e sabia que havia sido adulterado o número do chassi.
4. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça).
IV. Dispositivo:
5. Embargos de Declaração parcialmente providos.